Tribunal: TJDFT
Processo: 0011684-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, na espécie, porquanto foi praticado o crime na sua modalidade qualificada (furto qualificado pelo concurso de pessoas), além de o réu ser reincidente específico, o que demonstra maior grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Recurso conhecido e não provido.